Tribunal: TJSP
Processo: 1022738-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Servidão Administrativa de Passagem. SABESP. Indenização. Valor fixado com base no laudo pericial firmado por profissional de confiança do juízo. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem aferir o quantum da indenização devida. Quantum da indenização fixado em consonância com as características físicas do imóvel. Ausência de elementos aptos a infirmar as conclusões ou outros

Ementa:
Apelação. Servidão Administrativa de Passagem. SABESP. Indenização. Valor fixado com base no laudo pericial firmado por profissional de confiança do juízo. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem aferir o quantum da indenização devida. Quantum da indenização fixado em consonância com as características físicas do imóvel. Ausência de elementos aptos a infirmar as conclusões ou outros elementos do laudo do expert oficial. Sentença mantida. Recurso não provido.